Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738979-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO MACIEL CAMELO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n° 07051018.2022.8.07.0018, que conta com o seguinte teor (Id. 131258739 dos autos de origem): Vistos etc. Todas as publicações para o autor em nome de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em continuidade, retornam os autos após o devido o contraditório: Impugnação, ID127750149: em síntese, o DF alega que a) hipótese de suspensão do feito, em decorrência de aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado ser objeto do Tema de Repercussão Geral no 1170, b) excesso de execução e, c) pedido alternativo para aplicação da EC n. 113/21 (incidência da SELIC, a contar de 09/12/2021). Réplica, em linhas gerais, o autor rebate as alegações da contestação e reitera os termos da inicial, ID 130704915. Compulsando detidamente os autos, verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que: a) suspensão do feito: não deve prosperar tal pedido, pois não há fundamento legal que o justifique. b) a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada. c) o item c da impugnação também não deve prosperar, pois conforme o disposto acima, o caso destes autos se amolda a decisão do RE n. 870.947 SE. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ). Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. O agravante se investe contra a decisão, declinando em apertada síntese: a violação à coisa julgada, considerando que o título executivo judicial fixou a TR como índice de correção monetária, inclusive em respeito ao tema repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça; que “a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária”; que “a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral fixada pelo E. STF” (tema 733); que já há julgados acolhendo sua tese; que seria o caso, uma vez rejeitada sua tese, de aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua pretensão. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos das razões alinhavadas. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, daí porque admito seu processamento. Não vislumbro, contudo, em Juízo de cognição sumária próprio do momento processual, os requisitos hábeis à concessão do efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, do CPC). Cinge-se a controvérsia dos autos em definir se é possível, ou não, a alteração do índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado em razão de posterior entendimento formado em julgamentos vinculantes exarados pelas Cortes superiores. No que concerne ao mérito da controvérsia, a correção monetária plena “é mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.” (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010) (grifo nosso). Nesse sentido, aliás, restou positivado no §1o, do art. 322, do CPC, que “Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”. Sendo assim, a propósito, como consectários legais da condenação principal, os juros de mora e a correção monetária ostentam natureza de ordem pública e, portanto, podem ser decididos até mesmo de ofício pelo órgão jurisdicional, não importando, a título ilustrativo, julgamento extra petita. A jurisprudência reiterada das turmas deste e. Tribunal de Justiça corrobora a compreensão de que não há violação à coisa julgada na adoção de índice de correção monetária diverso daquele inicialmente eleito por ocasião da formação do título judicial em execução, consoante, por exemplo, o seguinte julgado: (...) 1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. (...) (Acórdão 1276052, 07156914620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), invocando justamente tal entendimento declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos e empregados públicos, caso dos autos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E a partir do advento da Lei n° 11.960 em 30/06/2009. Cumpre ressaltar, ainda quanto ao Tema Repetitivo 905 do STJ, que o item 4 da tese firmada no referido julgamento repetitivo, embora tenha estabelecido a preservação da coisa julgada, também destacou que a constitucionalidade e a legalidade dos índices aplicados deveriam ser analisadas em cada caso em concreto. No mais, a tese fixada no Tema 733 do STF, no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente, teve por questão controvertida norteadora do debate honorários advocatícios em demandas sobre FGTS. Desse modo, em especial em razão da natureza de ordem pública e de trato sucessivo da correção monetária, pontos estes que não foram objeto de enfrentamento no aludido Tema 733 do STF, mostra-se inaplicável a respeitável tese com repercussão geral ao caso concreto. Até porque, por ocasião daquele julgamento, ressalvou-se, a propósito, justamente a questão relacionada à execução de efeitos futuros de sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso como requisito à concessão do efeito suspensivo, daí porque o INDEFIRO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora